Tribunal: STF
Processo: ARE 1595142
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR: CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento à apelação interposta pelo agravante. Esta a ementa do julgado:
“NULIDADE – Alegação de nulidade das provas porque realizada com violação de domicílio. Afastamento. Direito fundamental que tem como uma de suas exceções a situação de flagrante delito. Matéria preliminar rejeitada. 
TRÁFICO DE DROGAS. Absolvição. Autoria e materialidade comprovadas. Desclassificação para posse de drogas para consumo próprio. Tráfico comprovado. 
PENAS E REGIME PRISIONAL Corretamente fixados. 
Apelação desprovida” (fl. 2, e-doc. 490).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República.

Asseverou que “parte das drogas foi apreendida na residência do recorrente. Porém, o ingresso na residência foi feito em desconformidade com o disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 499).

Sustentou que “a busca domiciliar não poderia ter sido realizada, tendo em vista que (...) o mandado de busca e apreensão se refere ao corréu Roger de Campos, não a Jackson. Aos policiais cabia, uma vez constatado que o imóvel de Roger se resumia a um cômodo – não mais a dois –, manterem-se ao estrito cumprimento do mandado de busca e apreensão deferido pela autoridade judicial, sendo inadmissível que o estendessem por conta própria para a residência vizinha” (fl. 10, e-doc. 49).

Pediu fosse o “recurso conhecido e provido para o fim de que: 
a) seja reconhecida a ilicitude probatória decorrente da ilegítima busca domiciliar, determinando-se o desentranhamento do laudo de exame pericial dos entorpecentes e, como consequência, seja o recorrente absolvido, com fulcro no art. 386, II e V, do Código de Processo Penal; e 
b) finalmente, caso não seja conhecido o recurso extraordinário, pugna-se pela concessão de habeas corpus de ofício, na forma do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, afastando-se as ilegalidades ora denunciadas” (fl. 12, e-doc. 49).
3. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 512).

4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante realça que “alegou que o ingresso dos policiais na residência foi realizado em desacordo com o artigo 5º, XI” (fl. 3, e-doc. 520). Argumenta que “todos os fundamentos invocados pelo Acórdão recorrido foram devidamente abordados” (fl. 4, e-doc. 520). Insiste que “não há (...) qualquer pretensão de se revolver a matéria fático-probatória” (fl. 5, e-doc. 520).

Pede “que o presente Agravo seja conhecido e provido para que, em seguida, seja apreciado o Recurso Extraordinário interposto pela Defensoria Pública, que por sua vez deverá ser provido nos seus exatos termos” (fl. 6, e-doc. 520).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e a declaração da nulidade das provas obtidas da busca domiciliar e consequente absolvição por ausência de provas.

7. Em 22.7.2024, o Ministério Público denunciou o agravante e corréus como incursos nas penas do caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque, “agindo em conluio e com identidade de desígnios delituosos, guardavam e tinham em depósito, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 11 (onze) invólucros plásticos contendo Cannabis sativa L., ‘maconha’, com peso líquido de 28,5g (vinte e oito gramas e cinco decigramas), 96 (noventa e seis) invólucros plásticos contendo cocaína com peso líquido de 40,7g (quarenta gramas e sete decigramas), e 77 (setenta e sete) invólucros plásticos contendo ‘crack’, substância derivada da cocaína, com peso líquido de 10,1g (dez gramas e um decigrama), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (fl. 1, e-doc. 106).

Em 12.3.2025, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Piracicaba/SP julgou parcialmente procedente a Ação Penal n. 1501068-20.2024.8.26.0599, para condenar o agravante pelo crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, às penas de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, e cento e sessenta e seis dias-multa, fixados no mínimo legal. A pena privativa de liberdade foi convertida em duas restritivas de direito: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário-mínimo (e-doc. 392).

Em 6.6.2025, a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação interposta pelo agravante, nestes termos:
“No caso, o policial Marcelo, quem adentrou na residência de Jackson, asseverou que cumpriam mandado de busca e apreensão na residência de Roger [corréu] e notou que um dos cômodos estava fechado com uma espécie de tapume e que Márcio [corréu] o informou que a casa foi dividida para alugar parte dos cômodos. Assim, por se tratar da mesma residência, chamou pelos moradores e foi atendido por Jackson, que foi cientificado do mandado e indagado sobre a existência de drogas no interior do local, tendo prontamente confessado guardar entorpecentes na residência. Ato contínuo, localizaram uma pochete, com auxílio de cão farejador, que em seu interior continha 96 porções de cocaína e uma porção média de maconha. No guarda-roupa havia mais 10 porções pequenas de maconha.
Nesse passo, os elementos colacionados aos autos são suficientes a dar suporte e validade ao ato praticado, sendo que havia fundada razão para que os policiais prosseguissem na busca domiciliar, vez que ocorria situação de flagrante, sendo desnecessária a autorização judicial para o ingresso no imóvel dividido. 
Não havendo nulidade a ser declarada, rejeito a preliminar. (...)
Segundo apurado, os denunciados se ajustaram para o tráfico de drogas em conhecido ponto de venda denominado ‘Travessa do Esplanada’, local em que reiteradamente são registradas ocorrências policiais de combate ao narcotráfico. As atividades criminosas no local chegaram ao conhecimento da Delegacia Especializada, dando início à força-tarefa dos investigadores para monitoramento das ações.
Durante as diligências veladas, ROGER foi observado em movimentação típica da traficância com outros indivíduos, notadamente pelas visitas, entregas, recebimentos e deslocamentos furtivos envolvendo o imóvel situado no endereço acima declinado. Os elementos colhidos nas investidas policiais fundamentaram representação para mandado de busca e apreensão, medida expedida nos autos n.º 1504641-25.2024.8.26.0451. Em 25 de junho de 2024, foi deflagrada operação policial para cumprimento da ordem judicial de busca e apreensão.
MARCIO foi abordado pelos agentes quando saía do imóvel, sendo apreendidos em sua posse R$378,00. ROGER e CLAUDENÍS [corréu] foram surpreendidos dentro do imóvel no instante em que fracionavam e embalavam porções de crack.
Em continuidade, em um cômodo apartado, JACKSON foi abordado e em sua posse foram apreendidos R$35,00. O imóvel, que se constituía em duas ‘moradias’ separadas por tapumes, foi minuciosamente revistado.
Na parte ocupada por ROGER e CLAUDENÍS e de onde MARCIO saía, foram apreendidas 76 porções de crack, uma pedra bruta da mesma droga, a qual estava sendo fracionada com giletes no momento operação policial, R$92,00 e materiais plásticos. Na parte ocupada por JACKSON, foram apreendidas 96 porções de cocaína, uma porção média e outras 10 porções pequenas de maconha” (fls. 6-8, e-doc. 490).

8. A conclusão das instâncias ordinárias sobre a alegada violação de domicílio harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:
“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).

Na espécie vertente, as informações do processo revelam que elementos fáticos justificaram a atuação policial. A preliminar de nulidade foi rejeitada pelo Tribunal de origem porque o ingresso no cômodo ocupado pelo agravante foi amparado por fundadas razões. O Tribunal estadual assentou que os elementos colhidos durante investigação prévia da Polícia Civil fundamentaram a expedição de mandado de busca e apreensão para a residência do corréu Roger de Campos, que habitava o mesmo imóvel do agravante, ainda que o interior da habitação fosse dividido por tapumes. A suspeita de que havia ilícitos no imóvel consolidou-se antes da abordagem do agravante, pois o corréu Márcio de Jesus da Silva foi detido saindo do local com trezentos e setenta e oito reais em espécie e outros dois moradores do imóvel foram flagrados fracionando e embalando crack na área comum. Esses elementos, independente da confissão espontânea do agravante sobre a existência de drogas em sua posse, validaram a atuação policial no contexto de flagrante delito, afastando a alegação de irregularidade na coleta das provas.

Essa situação mostra-se suficiente para justificar o ingresso dos policiais na residência do agravante. Permanente o crime em questão, a busca domiciliar guarda consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República. 

9. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência, sendo exemplos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DECISÃO DO JUÍZO COM APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR: CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.551.843-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.7.2025).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Busca domiciliar. Possibilidade em caso de flagrante em crimes permanentes. Tema nº 280 da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Regimental não provido. 1. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que apenas quando presentes justa causa/fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 2. As alegadas contrariedades ainda reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos e de outros elementos intimamente ligados à apontada nulidade, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 1.469.972-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.4.2024).

Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).

Pelo que se tem nestes autos eletrônicos, não se comprova ilegalidade na ação dos policiais. A busca domiciliar foi devidamente justificada e resultou em apreensão de “11 (onze) invólucros plásticos contendo Cannabis sativa L., ‘maconha’, com peso líquido de 28,5g (vinte e oito gramas e cinco decigramas), 96 (noventa e seis) invólucros plásticos contendo cocaína com peso líquido de 40,7g (quarenta gramas e sete decigramas), e 77 (setenta e sete) invólucros plásticos contendo ‘crack’, substância derivada da cocaína, com peso líquido de 10,1g (dez gramas e um decigrama), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (fl. 2, e-doc. 392).

10. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes de que houve fundadas razões para o ingresso domiciliar com mandado judicial, investigação prévia e flagrantes ocorridos no local, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.518.973-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).

11. De se anotar que a concessão de habeas corpus de ofício é medida excepcional, admissível apenas em casos nos quais se demonstre manifesta ilegalidade ou constrangimento indiscutível, o que não se tem na espécie em exame. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 182, 339 E 660. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.514.281-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.10.2024).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS. LEI 9.613/98. UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA INTERNA DO TRIBUNAL. NÃO ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) 5. Ao contrário do que alega a parte agravante, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 6. O deferimento de ‘habeas corpus de ofício constitui medida excepcional que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, o que não ocorre na espécie’ (ARE 1.175.197-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.343.627-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 26.5.2022).

Ausente flagrante ilegalidade ou teratologia, descabida a concessão de habeas corpus de ofício. 

Nada há a prover quanto às alegações do agravante.

12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora